Tribunal: TJDFT
Processo: 0038913-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO TRIENAL. REGRA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 206, § 3o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional referente a aluguéis de imóveis urbanos ou rústicos é de 3 (três) anos, conforme regra especial prevista no inciso I do § 3o do artigo 206 do Código Civil.
2. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
3. Suspensão da execução por um ano em outubro/2020, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 3.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
4. Início da contagem do prazo prescricional de 3 anos (art. 206, § 3o, I, do Código Civil) em 19/10/2021. Em 19/10/2024 restaria consumado o prazo prescricional.
5. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, não houve qualquer pedido de diligências pelo exequente e não foram indicados bens passíveis de penhora. 5.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
6. Recurso conhecido e não provido.